Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO INTEGRAL. COMPROVADO. ÔNUS REAL. BAIXA NA HIPOTECA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. SÚMULA 308 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores são responsáveis, solidariamente, pela retirada do gravame mantido sobre os imóveis objeto de promessa de compra e venda e cujo preço foi integralmente pago.
2. A constituição de hipoteca em favor do agente financeiro impõe a formação de litisconsórcio necessário, dada a relação jurídica existente entre as partes e porque a eficácia da sentença depende da atuação do banco, conforme prevê o art. 114 do CPC/2015.
3. A responsabilidade do banco em dar baixa em hipoteca gravada sobre imóveis adquiridos pelos autores advém da ineficácia da garantia firmada entre a construtora e o agente financeiro em relação aos adquirentes dos imóveis. 3.1. O eventual inadimplemento da construtora em relação ao banco não pode vincular os consumidores, o que obriga o levantamento da garantia, como prevê a Súmula n. 308 do STJ.
4. A ciência dos consumidores a respeito da existência de hipoteca lavrada pela construtora ante o agente financeiro não afasta o seu direito de recebimento dos imóveis livres de ônus, dado que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, conforme prevê o art. 1.228 do Código Civil.
5. A obrigação de dar baixa na hipoteca não pode ser substituída por ordem judicial, na medida em que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, de acordo com o art. 492 do CPC. 5.1. Uma vez reconhecida a exigibilidade da obrigação de fazer, é dado ao juízo determinar as medidas necessárias à satisfação dos credores, a fim de alcançar a efetivação da tutela específica perseguida, conforme prevê o art. 536 do CPC.
6. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência foram majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 11 do art. 85 do CPC.
7. Apelação cível conhecida e não provida.